Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705101-36.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FLAVIA GARCIA DELLA PENNA RECORRIDOS: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO VERBAL ENTRE PAIS E FILHA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DIFICULDADES FINANCEIRAS DOS GENITORES. RELAÇÃO DE CONFIANÇA HAVIDA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão das dificuldades financeiras suportadas pelos genitores, outorgaram procuração para que a filha realizasse a venda do imóvel, quitando algumas dívidas, e o valor remanescente seria utilizado para aquisição de veículo para transporte de passageiros e geração de renda (Uber). 2. A relação havida entre as partes era pautada na informalidade e confiança. 3. Sopesando as circunstâncias, os comprovantes de pagamento apresentados pela requerida, além depoimento pessoal da autora/genitora, levam a crer que as dificuldades financeiras enfrentadas motivaram a venda do imóvel, a ponto de não haver viabilidade do depósito dos valores remanescentes na conta bancária dos autores. 4. Nenhuma das partes trouxe qualquer início de prova documental, seja por mensagem via aplicativo, depoimento de alguma testemunha, tendo apenas a palavra dos autores e da requerida como prova da suposta doação do veículo. 5. Não se coaduna com todo o contexto apresentado, a doação dos valores utilizados para aquisição do veículo Corolla, sem qualquer contraprestação por parte da filha requerida, motivo pelo qual o ressarcimento é de rigor. 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 107 do Código Civil, porquanto o órgão julgador teria negado validade ao contrato verbal firmado entre as partes, referente à compra do veículo indicado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 107 do Código Civil, pois as conclusões do acórdão recorrido em relação à matéria estão lastreadas nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nas provas coligidas aos autos. O reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, imprescindível para a análise da tese recursal, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao cerceamento de defesa e o acordo verbal realizado entre as partes exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.931.235/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012